Tribunal: CARF
Processo: 12448.941654/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.941654/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.627 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
DENUNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. CABIMENTO
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.941654/2011-86
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Trata o presente processo de pedido de restituição, apresentado em 26/01/2006,
por meio do qual o contribuinte pretende recuperar valores pagos à título de multa de mora, entre
25/02/1995 e 08/12/1999, fls. 92/93, no valor originário de R$ 230.635,13.
O despacho decisório considerou não formulado o pedido de restituição uma vez
que:
a) O pedido apresentava vício formal, já que não foi feito com a utilização do
programa PER/DCOMP;
b) O instituto da denúncia espontânea não se aplica à multa de mora;
c) O direito de pedir restituição extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data
do pagamento indevido.

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que:
a) O programa PER/DCOMP não foi utilizado porque não aceitava pedidos de
restituição referentes à pagamentos feitos há mais de 5 (cinco) anos;
b) No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte
dispõe de dez anos para pedir restituição, conforme art. 168, I, c/c art. 150,
§4o, ambos do CTN, e jurisprudência do STJ;
c) De acordo com a jurisprudência do STJ, o art. 3a da LC no 118/05 – que fixa a
data do pagamento indevido, o termo a quo do prazo para pedir restituição, só
incide sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência;
d) O benefício da denúncia espontânea aplica-se ao caso, pois o pagamento foi
realizado com o acréscimo de juros de mora e antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
e) Mesmo que se restrinja o benefício da denúncia espontânea aos valores pagos
antes da entrega da DCTF, o contribuinte faz jus à restituição das multas de
mora ao menos em relação à parte dos pagamentos.

Em 30 de março de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996,1997, 1998,1999
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
FORMULÁRIO.
VÍCIO
FORMAL.
INEXISTÊNCIA.
Se o interessado estiver impossibilitado de utilizar o programa PER/DCOMP porque
este não aceita o seu pedido de restituição, a solicitação pode ser encaminhada em
formulário, sem que o meio de apresentação, por si só, represente vício formal.
QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRONÚNCIA.
Pronunciada a prescrição do direito em que se funda a pretensão do interessado, o
julgador ficará impedido de apreciar as respectivas questões subordinadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRIBUTO SUJEITO À
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO.
O prazo para formular o pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior, no
caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de 5 (cinco) anos contados a
partir do pagamento.

Cientificada (fls.473), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
475/491, no qual reiterou as alegações suscitadas quando da impugnação.
Na sessão de julgamento do dia 19 de janeiro de 2021 esta turma entendeu por
bem converter o processo em diligência para que fossem esclarecidas as seguintes questões:
a) Quais os valores que deram origem ao crédito pleiteados pelo contribuintes já tinham
sido declarados antes do pagamento das multas.
b) Se os valores originalmente declarados eram inferiores aos valores constante das
declarações posteriores e se os juros foram corretamente calculados e recolhidos.
c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para, querendo, se
manifestar.
Em resposta, a Equipe de Auditoria e do Direito Creditório I da DEMAC/RJO
apresentou o relatório de fls. 173/174, no qual concluiu:
Com relação aos três quesitos A,B e C elaborados para a efetivação da Diligência na
Resolução 1402-001.320(fl.162) , verificou-se que:
A - Conforme o extrato do sistema SIEF(fl.167), não houve nenhum recolhimento
anterior ao recolhimento em análise e não houve qualquer outro recolhimento associado
ao débito de estimativa do IRPJ(código 2362) referente ao mês de dezembro de 1999.
Conforme a listagem de DCTFs transmitidas pelo contribuinte(fl.165), o referido
recolhimento foi efetuado após a transmissão da DCTF original, transmitida em
31/01/2000, e antes da primeira Declaração Retificadora, transmitida em 18/04/2000,
sendo que em nenhuma dessas duas declarações iniciais o débito foi
declarado(fls.170/172). O débito só foi declarado corretamente na segunda declaração
Retificadora transmitida em 28/08/2003(fls.71/73 e 166);
B - O segundo questionamento fica prejudicado, pois não houve qualquer recolhimento
anterior e nem posterior ao recolhimento examinado para a quitação do débito de IRPJ
com vencimento em 31/01/1999;
C - Face ao exposto, conclui-se que, observando o item C1 a C4 da Nota Técnica Cosit
no 19/2012, não houve a caracterização da Denúncia Espontânea nos termos do Ato
Declaratório PGFN no 8/2011.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 182/187, na qual
afirma que a diligência atesta o cumprimento dos requisitos necessários à caracterização da
denúncia espontânea.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Em 09/02/2000, a empresa efetuou o pagamento do DARF - Código de receita –
2362 – IRPJ – Demais PJ obrigadas ao lucro real/estimativa mensal no valor total de: R$
808.904,24 (R$ 778.016,98: Principal – R$ 23.107,10: Multa – R$ 7.780,16: Juros) período de
apuração dez/1999, data de vencimento 31/01/2000, fls.61:

Em
04/01/2005,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
14430.90797.040105.1.2.04-8125, objeto da lide do presente processo, informando como
Crédito Original Inicial a ser Restituído o valor de R$ 23.107,10 – Código 3252 – Multa – do
pagamento citado acima, fls. 02 a 04.

Por meio do Despacho Decisório no 013487286 de 02/12/2011, ciência 21/12/2011,
constante nos autos, fls. 05 a 07 e 62, a DRF/Rio de Janeiro - RJ indeferiu o Pedido de Restituição
informado no PER/Dcomp acima, transmitido em 04 de janeiro de 2005, pela pessoa jurídica
interessada sob a alegação de que não teria sido confirmada a existência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade por entender:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

a) Que o instituto da denúncia espontânea não se aplicaria à multa de mora, nos
termos da Nota Técnica Cosit no 19/2012;
b) “o pretenso crédito no valor original de R$ 23.107,10, apontado na
PER/DCOMP em lide pela interessada, se refere à Multa de Mora
correspondente ao período entre a data do vencimento do IRPJ (31/01/2000) e
o seu pagamento (09/02/2000), foi devidamente utilizado pela contribuinte e
pela Receita Federal para extinção do débito no valor de R$ 778.016,98,
apontado em sua DCTF do 4o Trimestre de 1999 referente ao mês de
Dezembro, com multa e juros, o que se comprova através dos
Demonstrativos do Sistema SICALC/SRF, fls.110 a 112, assim, o Despacho
Decisório procede, pois, o pagamento efetuado pela contribuinte no valor
acima, não sendo pagamento indevido ou em valor maior que o devido não
se encontrava disponível. Não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou
Compensação.”

Na sessão de julgamento do dia 19 de janeiro de 2021 esta turma entendeu por
bem converter o processo em diligência para que fossem esclarecidas as seguintes questões:
a) Quais os valores que deram origem ao crédito pleiteados pelo contribuintes já tinham
sido declarados antes do pagamento das multas.
b) Se os valores originalmente declarados eram inferiores aos valores constante das
declarações posteriores e se os juros foram corretamente calculados e recolhidos.
c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para, querendo, se
manifestar.
Em resposta, a Equipe de Auditoria e do Direito Creditório I da DEMAC/RJO
apresentou o relatório de fls. 173/174, no qual concluiu:
Com relação aos três quesitos A,B e C elaborados para a efetivação da Diligência na
Resolução 1402-001.320(fl.162) , verificou-se que:
A - Conforme o extrato do sistema SIEF(fl.167), não houve nenhum recolhimento
anterior ao recolhimento em análise e não houve qualquer outro recolhimento associado
ao débito de estimativa do IRPJ(código 2362) referente ao mês de dezembro de 1999.
Conforme a listagem de DCTFs transmitidas pelo contribuinte(fl.165), o referido
recolhimento foi efetuado após a transmissão da DCTF original, transmitida em
31/01/2000, e antes da primeira Declaração Retificadora, transmitida em
18/04/2000, sendo que em nenhuma dessas duas declarações iniciais o débito foi
declarado(fls.170/172). O débito só foi declarado corretamente na segunda
declaração Retificadora transmitida em 28/08/2003(fls.71/73 e 166);
B - O segundo questionamento fica prejudicado, pois não houve qualquer recolhimento
anterior e nem posterior ao recolhimento examinado para a quitação do débito de IRPJ
com vencimento em 31/01/1999;
C - Face ao exposto, conclui-se que, observando o item C1 a C4 da Nota Técnica Cosit
no 19/2012, não houve a caracterização da Denúncia Espontânea nos termos do Ato
Declaratório PGFN no 8/2011. (grifamos)

As conclusões constantes da Nota Técnica Cosit no 19/2012 são os seguintes:
5. , Em conseqüência, conclui-se:
...
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
cl) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro
ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
C3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo; (grifamos)

Embora o item C do relatório de diligência conclua pela ausência de caraterização
da denúncia espontânea, entendo que os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça se fazem presentes na hipótese dos autos.
A discussão relativa à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às
multas moratórias encontra-se superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica pelo Recurso Especial no 1149022/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543-C do CPC/73:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
Conforme disposto no artigo 62, §2o do RICARF:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Art. 62 (...)
§2o - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

O art. 138 do Código Tributário Nacional determina:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Verifica-se que o dispositivo exige: i) a denúncia espontânea da infração
acompanhada, se for o caso, do ii) pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
Não basta, portanto, que haja apenas o pagamento, ou apenas denúncia da infração
através da retificação da DCTF, é preciso que ambos estejam presentes antes que se inicie
qualquer procedimento fiscalizatório da infração, para que se verifiquem os efeitos do art. 138 do
CTN.
De acordo com o relatório de diligência o recolhimento do débito foi efetuado
antes de sua constituição por meio de DCTF, pois a declaração só foi transmitida em 28/08/2003
(referido débito não foi declarado na DCTF originale nem na primeira declaração retificadora).
Assim, tendo em vista que a Recorrente efetuou o pagamento do tributo devido e
dos juros de mora (DARF – fls. 61), antes de qualquer procedimento fiscalizatório e antes de
constituído o débito por meio de DCTF (fls. 71/73), é plenamente aplicável ao caso o instituto da
denúncia espontânea, fazendo a Recorrente jus a restituição do valor pago a título de multa.
A Recorrente esclarece, novamente, que o código de receita constante no DARF não é o
mesmo que o constante do PER/DCOMP, pois tal diferença tem origem no
entendimento adotado pela Recorrente, de que se pleiteava a restituição apenas da multa
e não do imposto pago.
15. Por tal razão, na PER/DCOMP foi lançado o código da receita da multa (3252) ao
invés do código de IRPJ (2362)
O confronte entre os valores e os códigos de receita constantes do PER fls. 2/4 e
o DARF de fls. 61 permitem detectar a identidade de valores e diferença entre os códigos de
arrecadação.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.627 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital